Tribunal: TJDFT
Processo: 0706952-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706952-24.2020.8.07.0020 RECORRENTE: KÉZIA BATISTA DA CRUZ RECORRIDOS: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A. ‘EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR E KENNEDY DA SILVA CORREIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SUBSIDIARIEDADE. PARÂMETROS NÃO CONFIGURADOS. REDUÇÃO. VALOR ELEVADO. INCABÍVEL. ART. 85, §8°, CPC. INAPLICÁVEL. TEMA N° 1.076/STJ. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO VIOLADOS. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios. 1.1. A fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade é subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável, diante de causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 1.2. O significado de inestimável do art. 85, §8°, do Código de Processo Civil, não se confunde com a perspectiva pessoal de um valor muito elevado, mas com o conceito que algo que não se pode apurar o valor imediatamente. 1.3. Conforme orientação fixada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, simples fato de o valor da causa, ou proveito econômico, ser muito elevado não autoriza, por si só, a fixação de honorários por equidade. 1.4. O fato de o valor condenatório de honorários advocatícios ser elevado não autoriza a sua redução, descabendo cogitar violação da proporcionalidade ou razoabilidade quando respeitados os patamares legais de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), configurando mera aplicação do ordenamento jurídico. 2. In casu, a parte sucumbiu totalmente em relação ao litisconsorte, atraindo-se a aplicação do princípio da sucumbência, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, sendo escorreita a fixação de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 3. Quanto ao erro na referência dos ID, não se verifica nenhuma utilidade na pretensão, já que a parte não experimentou qualquer prejuízo, inclusive indicando os IDs que entendia correto, não prejudicando sua compreensão ou interpretação do ato decisório. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, § 2o, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios; b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, pugnando pela fixação de honorários por equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 98, § 3o, da Lei Adjetiva Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a este dispositivo. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (ID 59220681). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 1.022, § 2o, e 1.026, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nos autos há discussão sobre o arbitramento dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a óptica do rito dos precedentes, firmou a seguinte tese: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. De outro lado, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de sedimentar orientação quanto à “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Passo seguinte, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça sobrestou os recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da habilitação, pela Corte Suprema, do RE 1.412.069/PR ao regime da repercussão geral. Assim, inicialmente, vislumbrou-se a submissão do apelo especial à matéria afetada pelo STF (Tema 1255), situação que atrairia a incidência do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Entretanto, publicado pelo STF o acórdão de repercussão geral em 24/5/2024, destacam-se as seguintes considerações exaradas pelo Ministro Relator: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Além do mais, há potencial conflito do entendimento do STJ com precedentes do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ACO 637 ED (Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24-06- 2021) e da ACO 2988 ED (Min. Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 11-03- 2022). Na presente hipótese, portanto, patente a repercussão geral. Depreende-se, pois, que o debate se restringirá às demandas em que a Fazenda Pública é parte, não alcançando às que envolvem apenas agentes privados. Logo, ausente o ente público no caso concreto e, por consequência, afastada a probabilidade de o posicionamento da Corte Suprema vir a atingir a tese definida no precedente do STJ no aspecto. Sendo assim, o recurso especial não merece seguimento no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porque o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.076 do rito dos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP). As teses fixadas nos paradigmas são as seguintes: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 55490864): “No caso específico dos autos, não há razão para fixar os honorários advocatícios pelo critério da equidade, pois o proveito econômico é estimável e não irrisório, e o valor da causa não é muito baixo.” Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015